Tribunal: TJBA
Processo: 0501178-45.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501178-45.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMILIA SOUZA DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
ZAIRA SANTANA MAGALHAES

APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
ZAIRA SANTANA MAGALHAES

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de cobrança de seguro de vida cumulada com pedido de indenização por danos morais em que beneficiários buscam o recebimento de indenização securitária negada pela seguradora sob alegação de embriaguez do segurado que faleceu em acidente de trânsito. Mérito. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 620, estabelece que "a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida". Há clara distinção entre o tratamento da embriaguez em seguro de danos (automóvel) e em seguro de pessoas (vida), sendo mais ampla a cobertura neste último caso. A negativa de pagamento fundada na embriaguez do segurado, submetendo os beneficiários a longo processo judicial para recebimento de valor inequivocamente devido, configura dano moral indenizável, por extrapolar o mero inadimplemento contratual e agravar o sofrimento pela perda de ente querido. Recurso da seguradora desprovido. Recurso adesivo dos autores provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0501178-45.2019.8.05.0001, em que figuram como apelantes EMILIA SOUZA DE JESUS e outro, e MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento a apelação interposta, nos termos do voto do relator.